Tribunal: STF
Processo: ARE 1281978
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de pagamento de indenização por danos morais decorrente da publicação de vídeo, por deputado estadual, em determinada rede social. Concluiu pelo afastamento da imunidade parlamentar, considerado o conteúdo veiculado. No extraordinário cujo processamento pretende alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos IV e IX, e 53, da Constituição Federal. Insiste na imunidade legislativa, sustentando a conexão entre a atividade parlamentar e as ofensas perpetradas, adentrando nos contornos do quadro fático. Frisa a defesa da liberdade de expressão. Argumenta serem as mídias sociais uma extensão do parlamento. No tocante ao valor da condenação, postula seja minorada, indicando contrariados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Evoca precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Incide a imunidade parlamentar prevista no art. 53 da Constituição quando as opiniões expressadas por deputado estadual, supostamente ofensivas à honra de terceiro, são pronunciadas em circunstâncias relacionadas às atividades de mandatário político por ele exercidas." (STF, RE 577785 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 01/02/2011) 
    […]
    Na presente hipótese, verifica-se que as expressões utilizadas no vídeo publicado na rede social Facebook - este cara é vagabundo, pilantra, o quanto ele covarde, prepotente, medroso (...); esse cagão desse governador; dizer perante o juiz tudo que eu sei a respeito desse bandido;(…) espero que você faça suas avaliações, e isso ai te ajude a orientar seu voto nas próximas eleições não vote em um medroso - possuem repercussão pública e as consequências sociais advindas dessa manifestação veiculada podem prejudicar a imagem e a honra do apelante, ainda mais em ano eleitoral, em que este se declarou-se candidato a cargo legislativo. 
    Ademais, as expressões sobreditas sequer se tratam de opiniões, pois em nada acrescentaram ou subtraíram ao contexto do comentário. São ataques diretos e gratuitos à honra do autor. eivados de impropérios, pelo simples fato de não ter comparecido a uma audiência conciliatória, o que, indiscutivelmente, enseja a presente reparação. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    No caso, ficou assentado pelas instâncias coletoras da prova nada concernir à atividade parlamentar as ofensas do recorrente. Confiram os seguintes precedentes:
    IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL (INVIOLABILIDADE) - SUPERVENIÊNCIA DA EC 35/2001 - ÂMBITO DE INCIDÊNCIA - NECESSIDADE DE QUE OS ‘DELITOS DE OPINIÃO’ TENHAM SIDO COMETIDOS NO EXERCÍCIO DO MANDATO LEGISLATIVO OU EM RAZÃO DELE - INDISPENSABILIDADE DA EXISTÊNCIA DESSE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROCA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE, DESSE VÍNCULO CAUSAL - OCORRÊNCIA DA SUPOSTA PRÁTICA DELITUOSA, PELO DENUNCIADO, EM MOMENTO ANTERIOR AO DE SUA INVESTIDURA NO MANDATO PARLAMENTAR - CONSEQÜENTE INAPLICABILIDADE, AO CONGRESSISTA, DA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE REJEITAR A OCORRÊNCIA DA ‘ABOLITIO CRIMINIS’ E DE ORDENAR A CITAÇÃO DO CONGRESSISTA DENUNCIADO. - A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 53, ‘caput’) - que representa um instrumento vital destinado a viabilizar o exercício independente do mandato representativo - somente protege o membro do Congresso Nacional, qualquer que seja o âmbito espacial (‘locus’) em que este exerça a liberdade de opinião (ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa), nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa (prática ‘in officio’) ou tenham sido proferidas em razão dela (prática ‘propter officium’), eis que a superveniente promulgação da EC 35/2001 não ampliou, em sede penal, a abrangência tutelar da cláusula da inviolabilidade. - A prerrogativa indisponível da imunidade material - que constitui garantia inerente ao desempenho da função parlamentar (não traduzindo, por isso mesmo, qualquer privilégio de ordem pessoal) - não se estende a palavras, nem a manifestações do congressista, que se revelem estranhas ao exercício, por ele, do mandato legislativo. - A cláusula constitucional da inviolabilidade (CF, art. 53, ‘caput’), para legitimamente proteger o parlamentar, supõe a existência do necessário nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de um lado, e a prática inerente ao ofício congressional, de outro. Doutrina. Precedentes. (Questão de ordem no inquérito 1.024, Plenário, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de março de 2005).  
    PENAL. DENÚNCIA E QUEIXA-CRIME. INCITAÇÃO AO CRIME, INJÚRIA E CALÚNIA. TRANSAÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE PELO ACUSADO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. INCIDÊNCIA QUANTO ÀS PALAVRAS PROFERIDAS NO RECINTO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ENTREVISTA. AUSENTE CONEXÃO COM O DESEMPENHO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANTO AOS DELITOS DE INCITAÇÃO AO CRIME E DE INJÚRIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REJEIÇÃO PARCIAL DA QUEIXA-CRIME, QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA. (Petição nº 5.243 e inquérito nº 3.932, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 9 de setembro de 2016).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. ARTIGO 29, INCISO VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. LIMITES NA PERTINÊNCIA COM O MANDATO E INTERESSE MUNICIPAL. SÚMULA N. 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a imunidade material concedida aos vereadores sobre suas opiniões, palavras e votos não é absoluta, e é limitada ao exercício do mandato parlamentar sendo respeitada a pertinência com o cargo e o interesse municipal. 2. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental em recurso extraordinário nº 583.559, Segunda Turma, relator o ministro Eros Grau, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 27 de junho de 2008). 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação no acórdão dos honorários advocatícios em 10%, fixo os honorários recursais no patamar de 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator